Tribunal: TJMT
Processo: 0001314-90.2017.8.11.0102
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001314-90.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE LEONCIO DA SILVA FILHO - CPF: 289.670.381-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. CONDENAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. READEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. PROVIMENTO TOTAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por José Leôncio da Silva Filho contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O autor da ação apontou que o réu transportou 25 m3 de madeira serrada da espécie Peroba, sem licença válida expedida pela autoridade ambiental competente, pleiteando a condenação por danos ambientais e morais coletivos, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil).

II. Questão em discussão

i.

Verificar se houve julgamento
ultra petita
na fixação do valor da indenização por danos morais ambientais, que ultrapassou o montante originalmente pleiteado pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 492 do Código de Processo Civil veda ao magistrado proferir decisão que condene a parte em quantidade superior ao que foi demandado, no caso concreto, e entendimento consolidado pela jurisprudência que, em hipóteses de julgamento
ultra petita
, a solução adequada não é a nulidade da sentença, mas sim a adequação do excesso ao limite do pedido inicial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

4.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O magistrado não pode fixar indenização em valor superior ao requerido na petição inicial, sob pena de julgamento
ultra petita
.

2.

Em casos de julgamento
ultra petita
, a solução adequada não é a nulidade da sentença, mas a adequação do valor ao montante originalmente pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0004828-60.2008.8.11.0007. Ap 29539/2016, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.02.2019, publicado no DJE 20.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto por JOSÉ LEONCIO DA SILVA FILHO, contra a sentença de id. 209414210, proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Vera/MT, na Ação Civil Pública por Dano Ambiental, processo n. 0001314-90.2017.8.11.0102, que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos ambientais, a serem liquidados oportunamente,

CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais ambientais, no valor de R$ 75.000,00, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (STJ, Sum. 362), mais juros de mora, a contar do evento danoso (STJ, Sum. 54).

A ação teve como fundamento a constatação, em ação fiscalizatória realizada em 10.03.2017, do transporte ilegal de 25 m3 de madeira serrada da espécie Peroba, sem licença ambiental válida.

O Apelante sustenta mérito, que a condenação imposta excedeu os limites do pedido formulado pelo Ministério Público na petição inicial, que pleiteava R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ambientais, caracterizando julgamento
ultra petita
. Requer, portanto, a adequação do quantum indenizatório ao montante originalmente pleiteado.

O apelado pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos ambientais, a serem liquidados oportunamente, e por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na sentença o Juízo acolheu integralmente o pedido, fixando a indenização por danos morais coletivos em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

O apelante sustenta que em suas razões recursais que a sentença foi proferida
ultra petita
, pois a indenização fixada ultrapassa o valor pleiteado pelo Ministério Público, requerendo a readequação da condenação.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso. No entanto, em parecer, a Procuradoria de Justiça, reconheceu o excesso na condenação e manifestou-se pelo provimento do apelo, para adequação do valor dos danos morais ambientais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme pedido inicial.

O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. No mérito, a controvérsia cinge-se à caracterização de julgamento
ultra petita
, decorrente da fixação de indenização por danos morais ambientais em valor superior ao pleiteado na petição inicial.

Inicialmente
defiro os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do Art. 98, do CPC/15.

Nos termos do artigo 492 do CPC, é vedado ao magistrado proferir decisão que imponha condenação em quantia superior à postulada. No caso em análise, a petição inicial requereu a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais ambientais, com fundamento na metragem cúbica da madeira apreendida. No entanto, a sentença fixou a indenização em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), extrapolando os limites do pedido.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem consolidado o entendimento de que, em situações como essa, a solução adequada não é a nulidade da sentença, mas sim a adequação do montante arbitrado ao limite pleiteado na petição inicial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA AÇÃO – REJEITADA – QUEIMADA – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A petição somente será considerada inepta se lhe faltar os requisitos legais para o seu indeferimento, situação que não se amolda ao caso concreto, eis que a inicial contém todos os requisitos legais, tais como pedido, causa de pedir, nexo entre a narrativa e a conclusão, pedidos possíveis e compatíveis entre si. De mais a mais, a individualização do objeto da causa se perfectibilizou por meio dos autos de infração ns. 008 e 009, os quais indicam o local da queimada e o proprietário dos terrenos. A RESPONSABILIDADE por DANOS AMBIENTAIS é OBJETIVA, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o DANO AMBIENTAL causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. Na hipótese, ficou comprovada a existência do DANO e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o DANO, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo. Ainda que os Apelantes baseiem seus argumentos em meras ilações quanto ao valor excessivo da condenação, considero que reduzir o montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida adequada, sob o ponto de vista da concreta reparação do DANO, sua extensão, a circunstância fática e o período do ato praticado, suas consequências e, sobretudo, as condições dos responsáveis”.
(N.U 0004828-60.2008.8.11.0007, Ap 29539/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Diante do exposto,
dá-se provimento do recurso, para reformar a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025